Tribunal: TCU
Processo: 039.637/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3451/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V; 39, inciso II, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato de concessão referente ao interessado identificado no item 1.1., de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 039.637/2020-4 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessados: Daniel Santos de Souza (XXX.760.854-XX); Josefa Raimunda Lopes da Silva (XXX.140.434-XX); Laluxa Djanira Silva de Sousa (XXX.853.364-XX); Luiz Alexandre Mendes de Aguiar (XXX.419.977-XX); Manoel Ribeiro de Souza (XXX.044.614-XX); Maria Dilza dos Santos Souza (XXX.375.104-XX); Severino Laurindo da Silva (XXX.508.464-XX); Therezinha Felix Barros (XXX.835.757-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.